Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE OXIGENIOTERAPIA. INDICAÇÃO. PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ACOMPANHA A PACIENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do procedimento indicado ao recorrente, consistente em procedimento de oxigenioterapia.
2. Inicialmente, convém asseverar que a controvérsia em análise está submetida às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras estabelecidas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. Nesse sentido o enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Percebe-se que o custeio do procedimento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e apropriado ao quadro clínico apresentado pela demandante, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento apontado pelo profissional de saúde.
4. De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
5. Saliente-se, ademais, que é atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais apropriados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que tem por objetivo o reestabelecimento da saúde da paciente.
6. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com os critérios de equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.
7. Recurso conhecido e provido.